Tribunal: TJDFT
Processo: 0733974-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE NÃO ATINGIDA. ALCANCE DA MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE, MÉDIA E LEVE. MUDANÇA DA FAMÍLIA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DESINTERESSE NO RECAMBIAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O alcance da maioridade penal pelo jovem infrator não interfere na aplicabilidade da medida socioeducativa que lhe foi imposta, sob pena de ineficácia dos dispositivos e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Durante o cumprimento da medida socioeducativa, o interno se submete às regras disciplinares da unidade, que, além do controle e organização administrativa, visam estimular a recuperação e ressocialização do jovem à vida comunitária.
3. A desinstitucionalização do infrator em regime de internação deve ocorrer de forma gradativa e sistemática, não sendo viável sua liberação imediata e irrestrita quando sequer foi considerado apto a usufruir de benefícios extramuros, pela prática de atos de indisciplina.
4. O fato de a genitora e irmãos do jovem terem se mudado para outro estado da federação, por si só, não se presta a amparar o pleito de extinção da medida de internação, sobretudo se o estudo desenvolvido pela equipe técnica especializada não aponta indícios de prejuízo efetivo ao acolhimento familiar. Ademais, o jovem e sua genitora são contrários ao recambiamento para a nova cidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.